Tribunal: CARF
Processo: 15374.723706/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.723706/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.591 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ROGERIO AUGUSTO ALMEIDA FONTAINHAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário,
situação em que será cabível o julgamento desta matéria.
A inexistência de preliminar de tempestividade na peça recursiva obsta o seu
conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento
expedida em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual está sendo exigido o IRPF
Suplementar, no valor de R$ 8.896,54, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora
correspondentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.723706/2008-38
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.591 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723706/2008-38

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento (fls. 07 a 13), foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 6.360,00, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal.
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 25.855,32, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal.
3. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$5.994,00, por
falta de comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que, ao receber a notificação de
lançamento em sua residência no dia 23/07/2008, se surpreendeu ao constatar que na descrição
dos fatos estaria consignado que ele não teria atendido à intimação prévia para comprovar as
deduções, pois, segundo ele, não teria recebido tal intimação. Solicita então, com base no
princípio da ampla defesa e da boa-fé, o cancelamento da notificação e a expedição de nova
intimação. Entretanto, junta à sua peça de defesa a documentação de fls. 14 a 24.
Inicialmente, o processo foi encaminhado à Fiscalização, para exame da
possibilidade de revisão a que aduz o art. 1o da Instrução Normativa RFB n° 1061 /2010 (fl. 32),
e lá foi exarado Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 33 a 38). Por meio dele, a
autoridade lançadora restabeleceu a dedução apenas com três dependentes, bem como a dedução
de despesa com instrução da dependente Mayra, até o limite legal, e a dedução a título de
despesa médica de R$ 947,90.
Em suma, a autoridade lançadora reduziu o valor total da glosa de R$ 38.209,32
para R$ 31.447,42 e o valor do IRPF Suplementar de R$ 8.896,54 para R$ 7.037,02,
acompanhado da multa de 75% e juros de mora.
Cientificado da revisão de ofício (fls. 41/41), o contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É intempestiva a impugnação apresentada após o prazo de trinta dias da ciência do
lançamento. Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação e
não instaura a fase litigiosa do procedimento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade e Escopo do Julgamento
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.591 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.723706/2008-38

O recurso é tempestivo, sendo interposto contra decisão de primeira instância, que
não conheceu da impugnação, por intempestividade, portanto este julgamento limitar-se-ia, tão
somente, à arguição de tempestividade da impugnação.
As demais alegações formuladas pelo recorrente não poderiam ser conhecidas por
este Conselho, pois, tal fato, importaria em supressão de instância e afrontaria o princípio do
duplo grau de jurisdição ao qual está submetido o processo administrativo tributário.
Da Arguição de Tempestividade da Impugnação
De uma análise dos argumentos expendidos na peça recursiva, denota-se que o
objetivo principal do recorrente não é a arguição da tempestividade de sua impugnação, na
verdade, o interessado expressa concordância com este fato, conforme trecho a seguir transcrito:
Imperioso se faz destacar, que não obstante a impugnação ter sido
protocolizada intempestivamente, salutar se faz destacar que ainda sim o fato de não
ter sido regularmente intimado para apresentar os documentos que se faziam
necessários, o que ocasionara a subsequente notificação de lançamento
Assim, infere-se que a intenção do recorrente, neste momento, é a discussão de
mérito mediante a análise dos argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
Ocorre que tal situação não é possível, pois o julgamento anterior não conheceu
da impugnação por intempestividade e, consequentemente, não houve a instauração da fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Desta forma, entendo que somente caberia a este Conselho o reexame da
intempestividade declarada pelo julgamento anterior, que, como visto, não foi o objeto do
recurso voluntário.
Nestes termos, não conheço do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital